Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002379-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (APELADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVAS PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 157.594.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DERRUBADA DE MURO COMPROVADA. INVASÃO À POSSE DA AUTORA. VERIFICAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. REQUERIDO QUE CONFESSA TER DERRUBADO MURO CONSTRUÍDO PELA AUTORA. RECIBO COMPROVANDO VALOR GASTO PARA CONSTRUÇÃO. TESTEMUNHA QUE INFORMA CONSTRUÇÃO PELA AUTORA E DERRUBADA POR OUTREM. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO NA MEDIDA DA DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM 5%. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §2o, DO CPC. MÍNIMO LEGAL DE 10%. AMBOS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- Requerido que confessou que derrubou o muro que tinha no lote, conforme se observa do seu depoimento pessoal no feito possessório conexo.

2- Também no conexo, vizinha do imóvel declarou que foi a autora quem construiu o muro, bem como que o derrubaram e colocaram placa.

3- O STJ tem entendimento de que “
o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.).

4-
“
Autora fez prova da
posse
e do esbulho cometido pela Ré ao violar a
posse
e demolir a construção, o que sem dúvida revela atitude reprovável a provocar
dano

moral
na Autora
.” (TJ-RJ - APL: 02536638120148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

5- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0002379-51.2013.8.11.0041

APELANTES: SUN HUA CHI

DAVI MARQUES

APELADOS: SUN HUA CHI

DAVI MARQUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SUN HUA CHI
e
DAVI MARQUES
contra sentença proferida em autos de Ação por danos morais e materiais n. 0002379-51.2013.8.11.0041 - 796036, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
DAVI MARQUES,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 104409526).

D
AVI MARQUES
apela e aduz que nunca derrubou o muro da apelada/autora e, em sua defesa, pediu a condenação dela em honorários em 20% do valor da causa, mas o juiz de primeiro grau condenou em apenas 5%, abaixo do mínimo legal, previsto no §2o do art. 85, o que deve ser corrigido (id. 104409529).

SUN HUA CHI
também apela e sustenta que sofreu dano moral ao ver seu muro derrubado por pá carregadeira a mando do apelado/requerido, que, após, depositou placa e material de construção civil.

Afirma que o apelado se utilizou de procuração falsa para conseguir a propriedade do lote 22, registrado em nome de Rosa Soares Carvalho Couto, quando já proposta ação de usucapião pela apelante.

Expõe que no feito 0005967-18.2015.8.11.0002, em 2018, a 2a Câmara majorou o dano moral da apelante contra Hermes Gonçalo Ferreira de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00.

Explana que, pela folha 64, foi anexado recibo no valor de R$ 3.000,00 de 12/12/1996, valor pago ao pedreiro que construiu o muro e, como não há provas de gastos com alvenaria, não foi objeto de pedido.

Requer o provimento do recurso com condenação em dano material em R$ 3.000,00 e compensação por dano moral em R$ 40.000,00 (id. 104409539).

Sem contrarrazões pelo requerido (id. 104409546).

Em contrarrazões, a autora pede o desprovimento do recurso do requerido (id. 104409545).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUN HUA CHI
contra sentença proferida em autos de Ação por danos morais e materiais n. 0002379-51.2013.8.11.0041 - 796036, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
DAVI MARQUES,
que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 104409526).

A
autora SUN HUA CHI apela e sustenta que sofreu dano moral ao ver seu muro derrubado por pá carregadeira a mando do apelado/requerido, que, após, depositou placa e material de construção civil.

Afirma que o apelado se utilizou de procuração falsa para conseguir a propriedade do lote 22, registrado em nome de Rosa Soares Carvalho Couto, quando já proposta ação de usucapião pela apelante.

Expõe que no feito 0005967-18.2015.8.11.0002, em 2018, a 2a Câmara majorou o dano moral da apelante contra Hermes Gonçalo Ferreira de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00.

Explana que, pela folha 64, foi anexado recibo no valor de R$ 3.000,00 de 12/12/1996, valor pago ao pedreiro que construiu o muro e, como não há provas de gastos com alvenaria, não foi objeto de pedido.

Requer o provimento do recurso com condenação em dano material em R$ 3.000,00 e compensação por dano moral em R$ 40.000,00 (id. 104409539).

Na inicial, a autora declarou a necessidade de construção do muro derrubado e pagamento de seu patrono, a título de danos materiais, e dano moral pela invasão.

A derrubada do muro foi demonstrada por fotografias carreadas aos autos, em que existe a placa com nome do requerido Davi Marques (id. 104385999), dizendo-se “
propriedade particular

breve aqui

Marques Advocacia

Davi Marques

OAB/MT.14678

9227-1008/8409-9118

não jogue lixo
”.

Também foi apresentado recibo de R$ 3.000,00, datado de 12/12/1996, referente a “
construção de muro limpeza de terreno [...] lote 22 Duque de Caxias Cuiabá MT
” (id. 104407953, p. 4), seguido de declaração de Ivair de Azevedo, afirmando ter construído muro para a autora naquela época.

Há BO sobre a derrubada do muro, de 15/01/2013 (id. 104407955).

Sobre o dano material, decidiu o juízo de primeiro grau que, “
não cuidando autora de comprovar a redução patrimonial sofrida, não há como acolher o pedido.

Em que pese à alegação na inicial do valor do prejuízo com a derrubada do muro, não juntou um documento sequer que o comprovasse, limitando-se a juntar documentos que comprovam sua posse, o que não é objeto de discussão nestes autos
”.

Em que pese o fundamentado na sentença, entendo que a derrubada do muro foi sim comprovada pelos documentos que supra mencionado e, ao menos o valor pago para sua construção foi demonstrado, mediante recibo de R$ 3.000,00, datado de 12/12/1996, referente a “
construção de muro limpeza de terreno [...] lote 22 Duque de Caxias Cuiabá MT
” (id. 104407953, p. 4), seguido de declaração de Ivair de Azevedo, afirmando ter construído muro para a autora naquela época.

Ademais, o apelado CONFESSOU que derrubou o muro que tinha no lote 22, conforme se observa do seu depoimento pessoal no feito conexo, Ação de Interdito Proibitório no 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT

O requerido Davi Marques afirmou que o terreno fica na Av. Antártica, descendo para a AMBEV, no bairro Santa Rosa; que o lote de 820 metros, sendo 12m de frente e 60m de lateral; que o lote é o 22; que prestou serviço para uma pessoa em 2012; que foi permuta e pagamento em dinheiro; que comprou através de procuração com Zezito; que o imóvel está em nome de Ana Rosa, mas foi passado por procuração; que tinha escritura; que a escritura não é falsa, estando no 2o ofício;
que o imóvel era todo murado
; que tinha muito mato;
que abriu o muro
; que colocou portão; que foi adentrar depois de 30 dias que comprou; que apareceu a autora dizendo que o lote era dela; que a ação foi ajuizada; que não teve condições de ficar no lote; que apenas deu tempo de limpar e colocar portão, não permanecendo muito tempo, ante a insurgência da autora; que estava sem dinheiro e foi apresentado a Mário, que o apresentou a João Emanuel, então Presidente da Câmara, que emprestou R$ 140.000,00, em pagamento de juros em 4%, iniciando em 2 meses, e que em 8 meses terminaria de pagar; que o dinheiro foi pego com Marcelo, que ia passar procuração; que o imóvel foi passado para o nome do Marcelo; que não negociou direto com o Marcelo, pois João Emanuel devia o Marcelo; que João passou a Marcelo; quem assinou a escritura foi o depoente Davi; que não chegou a pegar o dinheiro, pois João o trapaceou; que retifica a palavra “emprestou”, pois João “prometeu emprestar”, sendo que o terreno estava em garantia, mas não passou o montante, mas apenas R$ 15.000,00; que João Emanuel devia para o Marcelo, pagando o imóvel para o pagar; que não conhecia o Marcelo; que passou o imóvel por “bobeira”, por acreditar; que achou que João Emanuel era pessoa honesta, mas, em verdade, descobriu que ele é “pilantra”; que, na época, ele era presidente da Câmara, e por isso sentiu respeito por ele na época para fechar o negócio; que transferiu a propriedade em 2013; que não tinha posse, “posse, posse, não, por causa da liminar”; que tinha todos os documentos; que a liminar não define mérito; que recebeu $ 15.000,00 em espécie; que, quando comprou, o imóvel era murado nas 4 laterais; que pessoas não entravam nele; que o lote da autora era paralelo; que, para ela entre no lote, ela fez uma abertura em 2014; que ela também não tinha acesso ao imóvel; que conheceu o Zelito; que não sabe sobre a legitimidade da procuração; que não foi atrás da legitimidade do documento; que teve conhecimento de teve ajuizamento de demanda criminal contra si que foi julgada improcedente; que entrou com ação de protesto contra Marcelo para que ele não transferisse o imóvel para terceiro; que hoje tem que procurar meios contra João Emanuel; que o imóvel estava todo cercado; que abriu o muro do lote 22; que o que tinha portão era o lote 21; que tinha muro que dividia o 21 e o 22; que uma divisa faz com o 21, e no outro lado com uma ótica, na frente avenida principal e nos fundos um sobrado; que transferiu a posse a Marcelo, que é possuidor e proprietário; que teve pouco contato com João Emanuel; que a autora rompeu o muro que divide os lotes; que o depoente rompeu a frente do lote 22; que nunca manteve contato com ela, apenas processualmente; que não tinham homens armados; que tinham pessoas simples e trabalhadoras no imóvel; que o imóvel tinha apenas muro e muito mato; que não tinha guarda ou cachorro; que comprou por R$ 230.000,00; que hoje deve valer mais de R$ 500.000,00; que passou escritura em favor de João Emanuel, que escriturava novamente depois de 8 meses, quando findado o empréstimo; que depois soube que João Emanuel passou a Marcelo.

Assevero que, também no conexo, a vizinha do imóvel, Sra Alzira, declarou que foi a autora quem construiu o muro, bem como que o derrubaram e colocaram placa:

A testemunha Alzira relatou que conhece a apelada; que ela tem terreno ao lado do da testemunha; que o terreno tem duas frentes; que a casa da testemunha fica no fundo; que na frente é a Av. Antártica; que a casa da testemunha é ao lado; que a rua da sua casa é a Prefeito Pinto de Oliveira; que conhece a apelada desde 1996; qu
e a apelada fez muro entre a casa dela e o Instituto dos Olhos Cuiabano
; que sabe falar do lote entre a clínica e a casa da testemunha; que el
a fez muro na frente e usou a água da casa da testemunha
; que apareceram pessoas dizendo que tinham comprado dela; que isso foi em 2012; que não conhece essas pessoas; que de 96 a 2012 ninguém foi atrás do imóvel, só a apelada; que chamam ela de chinesa; que agora que apareceram pessoas; que disseram que compraram dela; que conhece só ela; que, atualmente, quem está na posse é a apelada; que, anos atrás, viu pessoas no local, mas não sabe quem são; que a dona é a apelada; que a apelada pediu água para fazer muro;
que ela fez muro nos dois lados
; que a casa da testemunha é um sobrado; que a água era para fazer a massa para o pedreiro; que eles passavam veneno, rastelava, limpavam, carpiam, roçavam; que a apelada estava sempre por ali;
que alguém quebrou o muro e colocou placa
; que não se lembra do que tinha escrito; que tinha placa com letra vermelha; que colocaram tijolo, pedra pra massa, areia; que fizeram “peça”, um quartinho; que tem betoneira; que o local está com bastante mato; que não foi Sun que fez a peça, e sim outras pessoas; que viu o movimento mas não prestou a atenção; que mora no local desde 82; que viu a apelada construindo muro; que a apelada foi a primeira pessoa que apareceu; que soube que ela vendeu, mas não houve venda, pois ela continua lá; que são 3 lotes; que a apelada disse ser dona do lote, que ia limpar; que em 96 ela fez muro; que faltou pedaço; que ela limpava 1 lote, que é o dela; que isto é o lote dela; que ela nunca disse que ela entraria no local como posseira; que não sabe a numeração dos lotes; que a betoneira foi colocada recentemente.

A despeito de a parte autora ter afirmado que despenderia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para construção de novo muro, nada comprovou nos autos e pediu o julgamento antecipado da lide (id. 104409502).

Sobre os honorários contratuais, também pedidos na inicial, o STJ tem entendimento de que “
o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.).

Acerca do dano moral, entendo existente no caso em análise, já que demonstrada a posse da parte autora, que comprovou exteriorização de cuidados com o imóvel desde 1996, conforme concluído nos autos de Interdito Proibitório no 0002381-21.2013.8.11.0041.

A conduta ilícita do requerido foi exteriorizada pela derrubada da benfeitoria feita pela autora, qual seja o muro, inserindo placa no local como se o imóvel fosse de sua posse.

Conforme casos análog
os, a “
Autora fez prova da
posse
e do esbulho cometido pela Ré ao violar a
posse
e demolir a construção, o que sem dúvida revela atitude reprovável a provocar
dano

moral
na Autora
.” (TJ-RJ - APL: 02536638120148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Os juros devem incidir do evento danoso em 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Quanto aos honorários, objeto de insurgência da parte apelante/requerida, foram arbitrados totalmente em seu favor na sentença, em 5% do valor da causa.

A sentença foi proferida em 28/02/2022, quando já em vigência o CPC/2015.

O art. 85, §2o, do CPC, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

Portanto, não cabe o arbitramento em apenas 5%, já que o mínimo legal é de 10%, percentual que deve ser mantido, pois condizente com o trabalho pouco complexo dos patronos em demanda que serviu de poucas intervenções.

Observa-se que, neste recurso, foi acolhido o dano material em R$ 3.000,00, bem como danos morais em R$ 5.000,00, de modo que houve parcial procedência dos pedidos da inicial.

Ademais, há valor de condenação, de modo que o valor da causa não deve ser considerado como base para os honorários, seguindo a ordem do §2o.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora para condenar a parte requerida em dano material em R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos com juros do evento danoso em 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. PROVEJO EM PARTE o recurso da parte requerida, para majorar os honorários para 10%.

Ante a procedência parcial dos pedidos da parte autora em sede recursal, redimensiono a sucumbência, devendo a parte autora e a parte requerida arcarem com 50% das custas e despesas. Observo que os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022